Tribunal: TJPA
Processo: 0805596-67.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805596-67.2020.8.14.0000
PACIENTE: GERSON LIMA DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR – CRIME DE TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA MEDIANTE REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – MANDADO PRISIONAL PENDENTE DE CUMPRIMENTO – PACIENTE QUE RESIDE HÁ TRÊS ANOS NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG. 1) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À MEDIDA EXTREMA, ESTANDO DESFUNDAMENTADA A DECISÃO QUE A DECRETOU – IMPROCEDÊNCIA. Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como daquela que a manteve, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido estarem presentes não só os pressupostos da prisão preventiva, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, como também os requisitos propriamente ditos, sobretudo a garantia da ordem pública, diante da quantidade de droga (94 petecas de cocaína, 10 embrulhos de maconha, 01 tablete de maconha prensada, 01 pedra óxi e 03 pacotes de cocaína), além de uma balança de precisão, apreendidas no imóvel do paciente, onde residia com sua esposa, que aparentemente consentia a prática criminosa, tendo sido inclusive denunciada junto a ele, de modo a evidenciar o exercício de importante função no comércio de drogas no Município de Marituba. Ademais, as circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não autorizam a concessão do benefício almejado,
ex-vi
súmula 08, desta Corte, sendo que evidenciada necessidade da medida extrema, não há que se falar nas cautelares diversas, previstas no art. 316, do CPP. 2) ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE RESIDE HÁ MAIS DE TRÊS ANOS NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNCIA-MG, PELO QUE SEQUER TINHA CONHECIMENTO DA AÇÃO PENAL CONTRA ELE EM TRÂMITE. Além de não constar nos autos provas inequívocas acerca de tal alegação, o fato do paciente residir em comarca diversa da culpa não elide a legalidade do decreto prisional vergastado. 3)
WRIT
CONHECIDO E DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão realizada em plenário virtual, concluída aos vinte e sete dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém (Pa), 27 de agosto de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela advogada Elenize das Merces Mesquita em favor de Gerson Lima de Araujo, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba.

Narra a impetrante ter sido o decreto prisional preventivo expedido contra o paciente em 12 de dezembro de 2019, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, não tendo sido o aludido mandado cumprido até o momento porque o coacto sequer possuía conhecimento da ação penal contra ele em trâmite, uma vez que reside no Município de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, onde possui ocupação lícita há mais de três anos.

Assim, sustenta inexistir justa causa à medida extrema imposta ao paciente, estando desfundamentada a decisão do magistrado
a quo
que a decretou, razão pela qual requer a concessão liminar do
wirt,
com a revogação da prisão preventiva vergastada, sendo que no mérito, a concessão definitiva da ordem.

Os autos vieram inicialmente a mim distribuídos, sendo que em razão de me encontrar afastada das atividades judicantes por motivo de licença médica, foram os autos redistribuídos ao desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade coatora, determinando que, após, seguissem ao Ministério Público para emissão de parecer e, em seguida, retornassem a mim conclusos.

Esclareceu a autoridade inquinada coatora que os fatos imputados ao paciente ocorreram no dia 20 de maio de 2019, ocasião na qual o mesmo empreendeu fuga, tendo sido a denúncia contra ele oferecida recebida em 12 de dezembro daquele ano, ocasião na qual lhe foi decretada a prisão preventiva mediante representação do órgão acusador, acrescentando que a resposta à acusação somente foi apresentada pela defesa do coacto em 22 de maio do ano em curso, estando o feito atualmente aguardando a realização de audiência de instrução em julgamento designada par o dia 23/11/20, sem que o aludido decreto prisional tenha sido cumprido.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

Em seguida, vieram os autos a mim conclusos.

É o relatório.

VOTO

Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como daquela que a manteve, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido estarem presentes não só os pressupostos da prisão preventiva, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, como também os requisitos propriamente ditos, sobretudo a garantia da ordem pública, sendo imperioso transcrever trecho da decisão que decretou a prisão preventiva,
verbis:

“(...) a grande quantidade de drogas apreendida e que estavam em poder dos acusados fujões, revelam que são pessoas que exercem função importante na traficância neste município. (...) Em apertada síntese, os fatos narrados nos documentos juntados aos autos, revelam que há premente necessidade de resguardar a paz social e segurança dos moradores da municipalidade, nos termos dor art. 312 do CPP”.

E ainda, da decisão que indeferiu o pedido para revogá-la,
verbis:

“(...) Pois bem, de acordo com o quanto contido nos autos verifica-se que
existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito consistentes nos depoimentos das testemunhas e laudo toxicológico provisório
em que se funda a peça acusatória que onde consta que
policiais receberam denuncia que o denunciado estaria vendendo drogas em uma vila neste município. Em diligências, ao encontrarem o acusado este empreendeu fuga, tendo sido encontrado em uma residência na qual havia a quantidade de drogas e materiais apreendidos nos autos. Destaca-se que a grande quantidade de entorpecentes indica a realização de atividade de traficância, não havendo modificação fática ou processual desde a decisão deste juízo que decretou a prisão”
.

Aliás, cumpre ressaltar para melhor aclaramento, que a quando das suas informações, o magistrado
a quo
esclareceu constar nos autos originário,
verbis:

“no dia 20.03.2019, uma guarnição da polícia militar recebeu várias denúncias de que um indivíduo de prenome Gerson estaria vendendo drogas em uma vila no centro de Marituba. Em diligências encontraram o acusado que empreendeu fuga ao avistar os agentes. Na residência do mesmo, que havia sido apontada como ponto de venda de entorpecentes, estava uma adolescente, filha da acusada,
após revista foi encontrado no local 94 petecas de cocaína, 10 embrulhos de maconha, 01 tablete de maconha prensada, 01 pedra óxi e 03 pacotes de cocaína, além de uma balança de precisão. De acordo com a peça acusatória, a denunciada consentia que seu companheiro usasse a residência para cometimento do crime”.

Assim, vê-se assistir razão o fundamento adotado pelo magistrado de primeiro grau acerca da necessidade de se resguardar a ordem pública na hipótese, sobretudo diante da quantidade de droga, além de uma balança de precisão, apreendidas no imóvel do paciente, onde residia com sua esposa, que aparentemente consentia a prática criminosa, tendo sido inclusive denunciada junto a ele, de modo a evidenciar o exercício de importante função no comércio de drogas no Município de Marituba.

Ademais, é cediço que eventuais circunstâncias pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a concessão do benefício almejado,
ex-vi
súmula 08, desta Corte, sendo certo ainda, que estando demonstrada a necessidade da medida extrema, não há que se falar em medidas cautelares diversas previstas no art. 316, do CPP.

Por fim, quanto a alegação de que o paciente reside há três anos no Município de Uberlância, Estado de Minas Gerais, é válido ressaltar que além de não constar nos autos provas inequívocas acerca de tal afirmação, o fato do paciente residir em comarca diversa da culpa não elide a legalidade do decreto prisional vergastado.

Por todo o exposto, conheço a ordem impetrada, porém, a denego.

É como voto.

Belém, 28/08/2020